Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Após serem notificados, tanto da denúncia quanto do seu aditamento, os acusados apresentaram respostas à acusação.



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de junho de 2024, afastou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, recebeu, integralmente, a denúncia oferecida contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput , ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva , à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes ) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves ), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal.



    Nos autos do Inq 4.954/RJ (o qual originou a presente Ação Penal) a Procuradoria-Geral da República apresentou representação na cota de oferecimento de denúncia, por meio da qual requereu a decretação da prisão preventiva de RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA e de ROBSON CALIXTO FONSECA, com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.



    Em 8/5/2024, ainda nos autos do Inq 4.954/RJ, decretei a prisão preventiva de RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA e ROBSON CALIXTO FONSECA.



    Em decisões datadas de 7/8/2024 (eDoc. 739), de 30/10/2024 (eDoc. 1619), 20/2/2025 (eDoc. 1897) e 21/5/2025 (eDoc.2130), com fundamento no art. 312 e no art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantive a prisão preventiva dos réus RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA e ROBSON CALIXTO FONSECA, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    Em 10/4/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e concedi prazo de 30 (trinta) dias para as partes, sucessivamente, apresentarem alegações finais, a contar da publicação do despacho (eDoc. 2.030).



    Em 13/5/2025, a Defesa de MARINETE DA SILVA e AGATHA ARNAUS REIS apresentou alegações finais (eDoc.2110).



    A Defesa de ROBSON CALIXTO FONSECA apresentou alegações finais em 12/6/2025(eDoc.2211).



    Em 13/6/2025, as Defesas de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e RONALD PAULO ALVES PEREIRA apresentaram alegações finais (eDocs.2234 e 2253).



    As Defesas de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR apresentaram alegações finais em 13/6/2025 (eDocs.2259 e 2267).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas aos réus, uma vez que a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Quando da decretação da prisão preventiva dos réus, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Os elementos acima referidos indicam que Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa são autores intelectuais dos crimes de homicídio investigados. Giniton Lages e Marco Antonio de Barros Pinto atuaram posteriormente aos delitos, com o fim de embaraçar as investigações e proteger os seus mandantes e executores materiais. Robson Calixto, o Peixe, por sua vez, funcionou como intermediário das conexões entre os executores dos delitos e os respectivos mandantes”.



    “Quanto a Robson ‘Peixe’, embora não lhe tenham sido imputados os crimes de homicídio descritos na denúncia, trata-se de indivíduo que integra a organização criminosa envolvida nos fatos, ao lado de Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão. O relatório n. 23/2024 aponta o seu contato frequente com os milicianos de Rio das Pedras, especialmente ‘Fininho’.



    Ainda hoje, ‘Peixe’ mantém envolvimento direto na gestão dos negócios imobiliários irregulares da organização criminosa, funcionando como procurador informal e ‘laranja’ dos irmãos Brazão.



    Para geri-los, ele determina a realização de pagamentos a diversos construtores e loteadores, utilizando-se de terceiros como intermediários e transferindo valores a ‘testas-de-ferro’ ligados aos reais destinatários dos recursos (fl. 67/72 da IPJ n. 23/2024). Há diálogos recentes, do ano de 2024, que confirmam esses fatos.



    A sua prisão é necessária, portanto, para interromper as atividades da facção”.



    “Ronald foi apontado por Ronnie Lessa como um dos responsáveis pelos homicídios das vítimas, especialmente por haver assumido o encargo de obter informações sobre a rotina de Marielle Francisco da Silva.



    As declarações do colaborador foram confirmadas pelo cruzamento de sinais de ERB, registros de ligações telefônicas e mapeamento das movimentações do denunciado.



    Como descreve a denúncia, no dia 06 de março de 2018, uma semana antes do delito, Ronald Paulo acompanhou os deslocamentos da vítima Marielle Francisco, enquanto a vereadora cumpria agenda na Universidade Cândido Mendes, localizada na Rua da Assembleia, n. 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ.



    As imagens abaixo retratam as antenas de telefonia móvel que receberam, naquele dia, dados do aparelho de Ronald. Elas mostram que o denunciado também circundou o local em que a execução do homicídio se consumaria (fl. 125 do Relatório Final do lnq 4954/STF):



    (…)



    Além disso, foi Ronald quem informou aos executores do crime sobre a agenda de Marielle Franco na Casa das Pretas, no dia 14 de março de 2018, o que permitiu a sua consumação.



    Sabe-se também que Ronald foi identificado pela Operação Intocáveis como um dos principais milicianos de Rio das Pedras e que possui vínculos estreitos com os codenunciados. Em liberdade, poderá voltar a atuar em favor das milícias do Rio de Janeiro e a praticar crimes. A sua prisão é indispensável, portanto, à garantia da ordem pública”.



    Os elementos probatórios que embasaram a representação da Polícia Federal pela prisão dos réus indicam, nos termos da Procuradoria-Geral da República que:



     



    “no dia 6/3/2018, uma semana antes do delito, RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA acompanhou os deslocamentos da vítima Marielle Francisco, enquanto a vereadora cumpria agenda na Universidade Cândido Mendes, localizada na Rua da Assembleia, n. 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ; as antenas de telefonia móvel que receberam, naquele dia, dados do aparelho de RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA mostram que o denunciado também circundou o local em que a execução do homicídio se consumaria; e foi RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA quem informou aos executores do crime sobre a agenda de Marielle Franco na Casa das Pretas, no dia 14/3/2018, o que permitiu a sua consumação. Além disso, o referido denunciado foi identificado pela Operação Intocáveis como um dos principais milicianos de Rio das Pedras, possuindo vínculos estreitos com os codenunciados, de modo que em liberdade, poderá voltar a atuar em favor das milícias do Rio de Janeiro e a praticar crimes”.



    No que diz respeito a ROBSON CALIXTO FONSECA “PEIXE”, ressaltou a Procuradoria-Geral da República que:



     



    “embora não lhe tenham sido imputados os crimes de homicídio descritos na denúncia, trata-se de indivíduo que integra a organização criminosa envolvida nos fatos, ao lado de Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão.”.



    Verifica-se que ROBSON CALIXTO FONSECA “PEIXE” foi o responsável pelo contato frequente com os milicianos de Rio das Pedras e pela gestão dos negócios imobiliários irregulares da organização criminosa.



    Na presente hipótese, a periculosidade dos acusados está amplamente demonstrada nos autos, não havendo nenhuma mudança fático-jurídico que modifique o entendimento que sustenta a prisão preventiva dos réus.



    Assim, é evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos acusados ROBSON CALIXTO FONSECA e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação das prisões preventivas decretadas.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus ROBSON CALIXTO FONSECA (CPF nº 076.498.397-02) e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA (CPF nº 042.473.567-98).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente